Tribunal: CARF
Processo: 10480.900700/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900700/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
RIVOLI VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF/DIPJ
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. PN
No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. ANALOGIA
A retificação da DCTF/DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, ou
mesmo a sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la,
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea, conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177. Os valores apurados mensalmente por
estimativa podem integrar saldo negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito
creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança. Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE,
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900700/2011-65
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF nos 164 e 177, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.271, proferido em 20
de agosto de 2019, pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, sob o argumento de que as parcelas de composição de crédito
confirmadas se demonstraram insuficientes para consolidar a existência de crédito.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“A DRF Recife (PE) não reconheceu o direito creditório alegado e não homologou as
compensações formuladas. Esta é a síntese de sua análise do crédito:

A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 22/2/11 e apresentou
manifestação de inconformidade em 24/3/11, pedindo a homologação das
compensações ou, supletivamente, a anulação do despacho decisório com autorização
para que possa retificar as DIPJ de 1999, 2000, 2001 e 2002 e confirmar o crédito de R$
15.087,25. Apresenta cálculos e documentos no intuito de justificar as compensações de
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 com créditos de IRRF e IRPJ de períodos
anteriores. Sugere a ocorrência de erros materiais nas DIPJ e defende que a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

jurisprudência administrativa admite a tolerância deles, em privilégio do princípio da
verdade material.
Segundo o batimento do PER/DCOMP do sistema Sief, o valor de crédito necessário
para a quitação dos débitos seria de R$ 14.949,91. Como nenhuma parcela de
compensação foi homologada, esse é o valor do litígio a ser analisado”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório em discussão.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
“DOS FATOS E DO DIREITO
Trata-se de Pedidos de Compensação ae débijos da Recorrente para com a Receita
Federal, com crédito relativo ao Saldo Negativo do IRPJ do exercício de
11176.47107.140907.1.7102-2415,
16990.61931.1.3.02-
149737026.83617.130504.1.3.02-6614 o 16990.61931.1.3.02-1497.
Pelo fato de a Receita Federal não homologar a compensação requerida, sob a
justificativa de crédito insuficiente, a ora Recorrente protocolou defesa, que foi
impróvida com a seguinte redação: (...)
Assim como o despacho decisorio impugnado, o entendimento, do Acórdão ora
recorrido, foi, de que o crédito compensado ultrapassou o limite disponível.
No entanto, Doutos Julgadores, algumas questões precisam ser esclarecidas, para que
seja entendido que a Recorrente de fato i possui o crédito de R$ 15.087,25, passível das
compensações efetuadas, já que a fundamentação da Manifestação de Inconformidade
apresentada não foi analisada.
O cerne da questão então está, na demonstração da origem dos créditos compensados.
Em primeiro lugar, há de ser esclarecido que nas DIPJ de 1999, 2000, 200.1 e 2002,
anos-bases 1998, 1999, 2000 e 2001, por alguma razão, não foram informados o valor
do saldo negativo de seus exercícios, de modo a levar o Auditor Fiscsil a declarar que
não haviam créditos ' a serem compensados, conforme pode ser visto nos documentos
de números 02 a 05 anexos aos autos.
É necessário esclarecer também, que não há como a Recorrente retificar as DIPJ
referenciadas, já que o próprio programa da Receita Federal não permite tal retificação,
o que dependeria da autorização desse órgão, o que ora se requer.
O Colendo 1o CONSELHO DE CONTRIBUINTES e os TRIBUNAIS SUPERIORES,
ao analisar caso semelhantes, têm decidido no sentido de ser'admitida a retificação das
declarações de rendimentos em caso!i de ERRO de preenchimento da Declaração,
porém ANTES do início da ação fiscal.
No caso em análise, a Delegacia de Julgamento sequer apreciou o pedido da Recorrente
de ter o direito de retificar suas Declarações de Rendimentos, a fim de equalizar com as
informações da sua contabilidade.:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Assim sendo, é crucial que a Recorrente mais uma vez demonstre através do quadro
abaixo, a origem dos créditos e dos valores compensados, o que o faz ratificando a
cópia dos documentos hábeis constantes do autos, para;a demonstração do alegado.

Pagamentos efetuados por Compensação de Saldo Negativo de 1999, 2000 , 2001 e
2002,anos-base 1998, 1999, 2000 e 2001, diretamente nos documentos fiscais da
empresa, da seguinte forma:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Com a explicação detalhada acima, é fácil perceber o motivo do indeferimento da
compensação, haja vista que não foi levado em consideração o saldo negativo relativo
aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, anos-base de 1998, 1999, 2000 e 2001.
Oficialmente o que fica a depender Colegiado, é que seja novamente analisada a
compensação efetuada, com base nos documentos contábeis apresentados, ou que seja
autorizada a retificação das DIPJ's, para que não pairem dúvidas sobre o crédito
apurado, com a reforma I ou anulação do acórdão proferido pela 1a Turma da
DRJ/POA.
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL;
Por outro lado, em se tratando de erro de preenchimento de dados perante a Receita
Federal, a jurisprudência administrativa, é tranquila ao admitir que:
(...) ACÓRDÃO N°15-24894
Uma vez constatado erro no preenchimento de DCTF, gerando auto de infração
eletrônico, é de se afastar essa cobrança, exonerándose o crédito tributário. (...)
Dessa forma, o crédito a titulo de saldo negativo existe e é perfeitamente passível de
compensação. O que precisa ser feito, como já dito, caso esse Colegiado não ,aceite
totalmente as provas e documentos constantes dos autos, é a retificação das DIPJ's da
Recorrente, com o objetivo de ajustar os valores dos créditos a titulo de saldo negativo
do IRPJ, o que pode muito bem ser autorizado por ocasião do julgamento do presente
Recurso Voluntário, com a anulação do acórdão ora recorrido.
Ante a todo o exposto, demonstrada a improcedência do Acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
ora contestado, espera e requer a Recorrente, seja provido o presente Recurso
Voluntário, para o fim de:
a) Ser homologada a compensação efetuada pela Recorrente, haja vista a comprovação
do crédito de R$ 15.037,25, reformando o Acórdão de fls.;
b) Facultativamente, em não sendo esse; o entendimento desse Colegiado, que se digne
de reformar (anular) o acórdão ora recorrido, para que seja consequentemente I
permitida a retificação das DIPJs de 1999, 2000, 2001 e|2002, a fim de que possa ser
confirmado o crédito de R$ 15.087,25 e ser homologada a compensação efetuada”.
É o relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão do não reconhecimento do direito
creditório informado em Per/Dcomp relativo ao o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2002, no valor de R$ 15.087,25, sob o argumento de que as
nas DIPJ do período não constaram referido crédito.
Vale a transcrição de trecho do acórdão de piso:
“(...)
Em relação às parcelas de composição do crédito, verificou-se com apoio de telas de
sistemas juntadas:
a) confirmação da retenção de fontes no valor integral de R$ 5.260,93 pelo batimento do
Sief/PERDCOMP;
b) comprovação do pagamento de estimativas no aporte de R$ 70,65 pelo despacho
decisório; e
c) confirmação parcial de compensações com saldo negativo de anos-calendários
anteriores pelo despacho decisório e pelo Sief/PERDCOMP, sendo:

Constatou-se confirmação parcial de compensações com o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1998, já que a utilização do crédito ultrapassou o limite disponível.
As compensações com os saldos negativos dos anos-calendários 1999 e 2000 não foram
confirmadas, haja vista que as DIPJ não revelaram créditos de IRPJ nos períodos”.
Já Recorrente aduziu tanto em sua manifestação e inconformidade quanto em suas
razões recursais que equivocou-se no preenchimento de suas DIPJ ́s dos anos-calendário de
1999, 2000, 2001 e 2002, e para demonstração de seu erro de fato, apresentou planilhas, extratos
bancários, cópias do Livro Razão, comprovantes de arrecadação.
Tais documentos, assim, justificariam as compensações de estimativas de IRPJ do
ano-calendário 2002 com créditos de IRRF e IRPJ de períodos anteriores.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Importante destacar que a retificação da DCTF/DIPJ após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no
02, de 28 de agosto de 20151, que pode ser aplicado analogicamente ao caso em tela, não impede
que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam,
documentação idônea.
Ademais, a Súmula CARF no 164, ainda que se refira à retificação do DCTF, pode
ser aplicada ao caso sob análise por analogia:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF/DIPJ após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF/DIPJ. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos
necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e,
por conseguinte, o crédito em discussão.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus de instruir os autos
com documentos hábeis e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ademais, no tocante à compensação de estimativas trata-se de aplicação do.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177. Explique-se.
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Sem suma, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta
razão a suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da
compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em
face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF
no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente, Súmula CARF no
168, fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta
legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.171 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900700/2011-65

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das
Súmulas CARF nos 164 e 177, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 244
DF CARF MF
Original